Tribunal: TJDFT
Processo: 0012707-23.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012707-23.2013.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDA: BETRA TRADING S/A, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO. DECLARATÓRIA. DÉBITO FISCAL. ATUALIZAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE. SELIC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Nos termos do acórdão prolatado pelo egrégio Conselho Especial desta Corte no julgamento da arguição de inconstitucionalidade n.o 2016.00.2.031555-3, a atualização (correção monetária e juros moratórios) dos créditos tributários do Distrito Federal deve ser limitada à Selic – índice adotado pela União para atualização de seus créditos tributários, que abarca tanto a correção monetária quanto os juros de mora –, nos meses em que o critério utilizado pela Lei Complementar Distrital n.o 435/2011 (INPC + juros de mora de 1% ao mês) a supere. 2. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido nos casos de ausência de condenação, mas em que haja a possibilidade de sua mensuração, nos termos do artigo 85, §2 °, do Código de Processo Civil. 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número e na qualidade dos pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito no caso de sucumbência recíproca. 4. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. 5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser indevida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que foi vencedor na lide. Aduz que o acórdão impugnado, ao julgar a apelação, alterou o parâmetro a ser utilizado na fixação da causa para o proveito econômico, mantendo a distribuição dos ônus sucumbenciais. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003